Tribunal: STF
Processo: ARE 1384313
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, assim ementado (Vol. 7):



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE JULGAMENTO ANTERIOR NOS MESMOS AUTOS. VERIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL. JUNTADA DE VOTO E ACÓRDÃO COM ANÁLISE DE MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS. EQUÍVOCO NA JUNTADA PELO SISTEMA VIRTUAL. NULIDADE EVIDENTE E CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL. REGULAR JULGAMENTO DO APELO. MÉRITO: APELAÇÃO CÍVEL, RECURSO ADESIVO E REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE REAJUSTE DE BENEFÍCIO DE PENSIONISTA DA EXTINTA “CARTEIRA PARLAMENTAR”. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PREJUDICIAL QUE ATINGE APENAS AS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSIONISTA DE EX-VEREADOR MUNICIPAL. BENEFÍCIO RECONHECIDO E CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE PELO IPERN À AUTORA. REGIME PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. PENSÃO QUE DEVE SER REAJUSTADA COM BASE NAS REGRAS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA ESTADUAL. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 308/2005. SÚMULA VINCULANTE 33 DO STF. REMESSA NECESSÁRIA, APELO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA EM TODOS OS TERMOS”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 8), foram rejeitados (Vol. 9).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 10), interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – IPERN alega violação aos arts. 18; 25; 37, X e XIII; e 40, “caput”, e § 8º, da CF/1988, uma vez que o acórdão recorrido determinou ao ESTADO o reajuste de benefício previdenciário de acordo com o Regime Geral de Previdência Social. 



    Pondera que, nos termos do art. 25 da CF/1988, compete aos Estados se auto-organizar, vedando-se a vinculação ou equiparação entre espécies remuneratórias.



    Quanto à violação ao art. 40, § 8º, da Carta Magna, deu-se na medida em que condiciona a revisão ou atualização de benefício previdenciário a “critérios estabelecidos em lei”, lei essa que, além de ser igualmente exigida na inteligência do inc. X do art. 37 da CRFB, ainda não foi editada, não podendo – por falta de autorização normativa – coincidir com a que rege o RGPS” (Vol. 10, fl. 8). No ponto, aduz que “a Constituição Federal garante, expressamente, regime previdenciário apenas aos servidores efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, (...) não havendo de se falar, então, em detentores ou ex detentores de mandatos eletivos” (Vol. 10, fl. 8). 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso aos fundamentos de que (a) não houve o prequestionamento dos arts. 18; 25; 37, caput, X e XIII, da Constituição, o que atrai a incidência, ao caso, das Súmulas 282 e 356 do STF; e (b) quanto ao pedido de reajuste do benefício da recorrida, aplicam-se as Súmulas 279 e 280 do STF (Vol. 12).



    No Agravo (Vol. 13), a parte defende a não incidência dos referidos óbices sumulares.



    Inicialmente, a Presidência desta SUPREMA CORTE negou seguimento ao RE aplicando a orientação prevista nas Súmulas 279 e 280 do STF (Vol. 16).



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 17), foram rejeitados (Vol. 19).



    Interposto Agravo Regimental (Vol. 20), a Presidência desta SUPREMA CORTE reconsiderou a decisão agravada e determinou a distribuição do recurso (Vol. 22).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nos arts. 18; 25; 37, caput e incisos X e XIII, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar que o IPERN proceda ao reajuste dos benefícios da autora - pensionista de ex-vereador - com base nos índices do Regime Geral da Previdência Social (RGPS). Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 7, fl. 5):



    “Cinge-se o mérito das espécies processuais em aferir o acerto ou não da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, apenas para determinar que o IPERN proceda ao reajuste dos benefícios da autora com base nos índices do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) e, por consequência, pague as diferenças remuneratórias não alcançadas pela prescrição quinquenal, inclusive com repercussão na Gratificação Natalina. 



    [...]



    Cumpre registrar que, a Lei Estadual nº 4.851/79 instituiu regime especial de previdência social, admitindo a qualificação como segurados da Previdência dos Deputados, os Vereadores dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, denominando-se de "Carteira de Vereadores".



    No entanto, o referido diploma legal foi revogado pela Norma Estadual nº 6.493/93, resguardando, apenas, os direitos adquiridos pela legislação extinta, os moldes dos arts. 2º e 3º, verbis:



    "Art. 2º: Os segurados e demais beneficiários têm garantidos todos os seus direitos, na forma da legislação revogada". 



    "Art. 3º: Observado o disposto no art. 12 da Lei nº 4.851, de 24 de agosto de 1979, o Vereador que tiver a qualidade de segurado junto à Carteira de Previdência passa a integrar o quadro de pensionistas do Estado, sob a responsabilidade do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado (IPE)”



    Como se vê, da leitura dos dispositivos acima transcritos, é possível concluir que com a revogação da Lei Estadual nº 4.851/79, a dita Carteira Parlamentar fora extinta, de modo que foram mantidos apenas os benefícios concedidos ainda na vigência da citada norma estadual, observando o disposto no seu art. 12, o qual afirma que: 



    "Art. 12: A concessão da pensão parlamentar, prevista nesta lei, fica condicionada a um período de carência correspondente a 8 (oito) anos de contribuição".



    Da análise dos autos, verifico que a parte autora é reconhecida pelo IPERN como pensionista da Carteira Parlamentar de seu ex-cônjuge, conforme Portaria nº. 590/2009/PG/PR, de 25 de novembro de 2009, acostada no id. 1454286.



    [...]



    Assim, resta devidamente comprovado nos autos que o próprio IPERN reconhece o direito da autora como pensionista de ex-vereador sujeito à extinta Carteira Parlamentar, firmando o seu direito sob a vigência da lei pretérita, submetidos ao regime previdenciário especial de "Carteira de Vereadores", fazendo jus, pois, à respeitabilidade dos seus direitos frente ao diploma legal revogador, mormente, quando nele previsto ressalva expressa. 



    Desta forma, estando a autora albergada pela lei que extinguiu o antigo Regime de Carteira Parlamentar e estabeleceu que os segurados passariam a integrar o quadro de pensionistas do Estado, conforme reconhecimento do próprio IPERN, não há o que se questionar sobre a responsabilidade do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte.



    A própria Lei que extinguiu o antigo Regime de Carteira Parlamentar estabeleceu que a responsabilidade pelo pagamento das pensões dos ex-vereadores e seus dependentes seria do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte, devendo os possíveis reajustes da renda mensal dos seus benefícios obedecerem ao reajuste geral concedido aos demais pensionistas estaduais. 



    Isto porque, por força da Lei nº 6.493/93, os segurados e seus dependentes têm direito ao "reajustamento dos benefícios para preservar-lhes o caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei", na forma garantida pelo art. 40, § 8º da Constituição da República, em redação dada pela EC 41, de 19/12/2003. 



    Sobre a matéria, o ente Recorrente defende não ser possível a utilização do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) para fins de reajustamento dos benefícios percebidos pela Apelada, uma vez que seu falecido esposo, ex-vereador do Município de Carnaúba dos Dantas, não era servidor público regido por regime próprio de previdência (art. 40, caput, CF), de modo que os benefícios da “Carteira Parlamentar” somente poderiam ser reajustados em conjunto com o reajuste geral concedido aos demais pensionistas estaduais. 



    Todavia, a própria Lei Complementar Estadual nº 308/2005, ao tratar do Regime Previdenciário Próprio dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte, permite que o reajuste de benefícios previdenciários seja feito com base nos índices do Regime Geral da Previdência Social (RGPS). 



    É o caso, por exemplo, da correção do salário-família (§ 1º do art. 52); da pensão por morte (§ 4º do art. 57) e do auxílio-reclusão (§ 1º do art. 65).



    Como se não bastasse, a mencionada lei, que reestruturou o Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Rio Grande do Norte, autoriza a utilização do Regime Geral da Previdência Social não apenas para a correção do salário-família, da pensão por morte e do auxílio-reclusão, como apontado também para a atualização dos proventos dos seus beneficiários.



    É neste sentido a redação do § 1º do art. 67 do mencionado diploma legal, encartado na Seção III, do Capítulo V, que trata "Das Regras de Cálculo dos Proventos e de Reajuste dos Benefícios" e estabelece que “Art. 67. (...) § 1º. As remunerações ou subsídios considerados no cálculo do valor inicial dos proventos terão os seus valores atualizados, mês a mês, de acordo com a variação integral do índice fixado para a atualização dos salários-de-contribuição, considerados no cálculo dos benefícios do RGPS”. ”.



    Verifica-se, desse modo, que a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege o benefício de pensão por morte (Leis 4.851/1979 e 6.493/1993; e LC 308/2005), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EX-VEREADORES. REGIME DE PREVIDÊNCIA TRANSFERIDO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO RIO GRANDE DO NORTE. PLEITO DE REAJUSTE PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.218.355-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 4/3/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente